Tribunal: TJSP
Processo: 2126075-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião ordinária. Decisão agravada que indefere o pleito de antecipação de tutela para vedar a edificação de muro no imóvel sob litígio. Inconformismo. Desacolhimento. Embargo da obra que extrapola o objeto da ação de usucapião. Incabível a antecipação de tutela que exceda os limites da questão de mérito a ser apreciada no julgamento da demanda. Vedação à edificação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião ordinária. Decisão agravada que indefere o pleito de antecipação de tutela para vedar a edificação de muro no imóvel sob litígio. Inconformismo. Desacolhimento. Embargo da obra que extrapola o objeto da ação de usucapião. Incabível a antecipação de tutela que exceda os limites da questão de mérito a ser apreciada no julgamento da demanda. Vedação à edificação do muro que deverá ser buscado por meio de ação própria. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126075-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que são agravantes ANDRÉ
HAK JOO CHUN e BONG MOON CHUN (ESPÓLIO), é agravado LUCIANO
STEPHENS DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126075-89.2019.8.26.0000 -Voto no 28082
2
Voto no 28.082
Agravo de Instrumento no 2126075-89.2019.8.26.0000
Comarca: Piracaia 1a VC
Ação: Usucapião ordinária
Agravantes: Espólio de Bong Moon Chun, representado por André
Hak Joo Chun
Agravado: Luciano Stephens Domingos
Agravo
de
instrumento.
Usucapião
ordinária.
Decisão agravada que indefere o pleito de
antecipação de tutela para vedar a edificação de
muro
no
imóvel
sob
litígio.
Inconformismo.
Desacolhimento. Embargo da obra que extrapola o
objeto
da
ação
de
usucapião.
Incabível
a
antecipação de tutela que exceda os limites da
questão de mérito a ser apreciada no julgamento da
demanda. Vedação à edificação do muro que
deverá ser buscado por meio de ação própria.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Insurge-se o réu, ora agravante, contra o
indeferimento do pedido de antecipação de tutela por ela formulado
curso da ação de usucapião para vedar a edificação de muro no
imóvel pelo autor.
Assevera que, em contestação, demonstrou
que o agravado nunca teve posse do imóvel usucapiendo e que não
há nenhuma edificação no local.
Pontua que, no entanto, o agravado iniciou a
construção de um muro no curso da ação.
Argumenta
que
deve
ser
deferida
a
antecipação de tutela, vendando-se a construção do muro, pois a
posse do imóvel ainda está sendo discutida. Requer a atribuição de
efeito ativo ao recurso. Pede o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126075-89.2019.8.26.0000 -Voto no 28082
3
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 31/32).
Recurso
preparado,
processado
e
não
respondido (fls. 34).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inobstante os argumentos traçados, o embargo
da obra realizada pelo autor no imóvel objeto da demanda extrapola o
objeto da ação de usucapião.
Nesse percurso, cabe marcar-se que é
incabível a antecipação de tutela que exceda os limites da questão de
mérito a ser apreciada no julgamento da ação.
Cabe colacionar a doutrina dos ilustres
professores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE
NERY, ipsis litteris:
“Tutela antecipatória dos efeitos da sentença de
mérito, espécie do gênero tutelas de urgência, é providência que
têm natureza jurídica mandamental, que se efetiva mediante
execução lato sensu, com o objetivo de entregar ao autor, total ou
parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus
efeitos. É tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realiza o
direito, dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido com a
ação de conhecimento [...] A tutela antecipada tem como limite o
pedido, vale dizer, não se pode conceder, a título de tutela
antecipada, mais do que o autor obteria se vencedor na totalidade
da pretensão que deduziu em juízo. O limite da extensão da
concessão da medida existe porque se antecipa o provimento de
mérito (total ou parcialmente) ou algum efeito dele decorrente. A
tutela antecipada está, portanto, vinculada ao pedido e dele é
dependente. Caso o autor queira coisa diversa, além ou fora do que
consta como pedido, deverá ajuizar medida autônoma” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010, p. 547).
Por conseguinte, o embargo da edificação do
muro deve ser buscado por meio de ação própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2126075-89.2019.8.26.0000 -Voto no 28082
4
Nesse percurso, não emerge a probabilidade
do direito suscitado, devendo ser mantida a r. decisão agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator